Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724655-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BRUNO BETONICO, JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO APELADO: EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora informe se desistiu do recurso formulado, na parte indicada pela contraparte. Intime-se. Em Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator